Tribunal: CARF
Processo: 18186.002092/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002092/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.752 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MARIA JOSE ROMANELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-52.518 - da 5a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 30 e segs.).
Contra a contribuinte acima qualificada foi emitida a notificação de lançamento de
fls.18/20, relativa ao imposto sobre a renda de pessoas físicas, exercício 2005, ano-
calendário 2004, que apurou crédito tributário no montante de R$ 3.242,18.
O lançamento incluiu rendimentos provenientes das seguintes fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Omissão de rendimentos
IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002092/2008-62
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002092/2008-62

BrasilPrev Seg e Prev
53,01
0
Bradesco Vida e Prev
11.638,00
0

Irresignada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/03, apresentado
explicações sobre os motivos que a induziram ao erro no preenchimento da declaração,
bem como sobre sua situação pessoal para afirmar que não possui condições para
efetuar o pagamento do débito que lhe é exigido.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnante não questiona as alterações, mas pleiteia que seja cancelado o
lançamento, alegando ter incorrido em erro de preenchimento da declaração sem
intenção e impossibilidade de pagar o débito.
Cumpre ressaltar que, para a legislação tributária, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato (CTN, art. 136). Por outro lado, a atividade de lançamento é
vinculada, cabendo à Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade
previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, aplicar as leis.
Outrossim, tendo em vista que os rendimentos incluídos pertencem de fato à
contribuinte não há como excluir o crédito tributário, visto que este foi constituído em
conformidade com a legislação aplicável, não havendo previsão legal para atender ao
seu pleito.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2019, Recurso Voluntário, fl. 43, por meio do qual alega ocorrência da
prescrição para a cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002092/2008-62

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Fl. 53
DF CARF MF
Original